Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737221-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO AURELIO VIEIRA DE SOUSA PACIENTE: ANNA KAROLINA E SILVA, JOSEANE MIRANDA PORTELA AUTORIDADE: JUIZ DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCO AURÉLIO VIEIRA DE SOUSA em favor de ANNA KAROLINA E SILVA e JOSEANE MIRANDA PORTELA, apontando como coatora a autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília e como ilegal a decisão que autorizou a extração integral de dados de aparelhos celulares apreendidos, sem delimitação técnica e com risco de acesso indevido a dados em nuvem. A Defesa sustenta, em síntese, que a decisão judicial impugnada autorizou a devassa digital dos celulares das pacientes por meio de fórmula genérica, sem delimitação de período, aplicativos, palavras-chave ou interlocutores, configurando violação aos princípios da necessidade e proporcionalidade. Argumenta que tal medida permite pescaria probatória e acesso a dados íntimos e de terceiros. Acrescenta haver notícia de tentativas de login remoto em contas iCloud das pacientes após a apreensão dos aparelhos, o que extrapola a autorização judicial e demanda ordem específica para acesso a dados em nuvem. Ressalta que a ausência de plano técnico e de cadeia de custódia compromete a autenticidade e integridade da prova digital, tornando-a inadmissível. Defende que a recusa das pacientes em fornecer senhas constitui exercício legítimo do direito à não autoincriminação. Com tais argumentos, requer a suspensão imediata da extração e consulta de dados dos aparelhos até a audiência designada para o Acordo de Não Persecução Penal, ou, alternativamente, até o julgamento do mérito do presente writ. Pede, ainda, a apresentação do plano técnico, hashes, logs e relatórios de manuseio dos dispositivos, bem como a proibição de acesso a dados em nuvem sem ordem judicial específica. No mérito, pugna pelo trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, pela nulidade da decisão que autorizou a extração integral, com expurgo das provas ilícitas e derivadas. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos do impetrante não se prestam para infirmar, numa primeira análise, a concessão da medida liminar. No caso, as pacientes foram presas em flagrante sob a acusação de terem cometido os delitos previstos nos artigos 307 (falsa identidade) e 171, caput, c/c 14, inciso II (tentativa de estelionato), ambos do Código Penal. Na audiência de custódia foi concedida a liberdade provisória a ambas, com fiança (ID 246219077, origem). Posteriormente, a Polícia Civil requereu autorização judicial para a extração integral dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, considerando ser medida essencial à elucidação dos fatos e identificação de eventuais coautores (ID 247474646, origem), o que foi corroborado pelo Ministério Público na manifestação de ID 247662152, origem. Na ocasião, o órgão ministerial consignou que “muito embora tenha sido ofertado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) às investigadas, tal circunstância não exclui a necessidade da diligência requerida, sobretudo diante da possibilidade concreta de que os dados armazenados revelem a participação de outros envolvidos e a existência de um esquema mais amplo de fraudes.” Após, a Magistrada deferiu o pedido e autorizou o acesso e a extração integral dos dados dos aparelhos celulares apreendidos com a paciente e registrou que a medida deve ser restrita à extração dos dados diretamente relacionados aos crimes em apuração e à instrução do Inquérito Policial n. 97/2025 - CORF – ora apurado (ID 248139686, origem). Conforme extrai-se dos autos, a extração dos dados foi autorizada pelo juízo competente de forma fundamentada, após requerimento da Polícia Civil e concordância do Ministério Público, haja vista a possibilidade de comprovar uma articulação criminosa e ampliar a identificação dos envolvidos. Logo, não há falar, a princípio, em ilegalidade na decisão combatida, haja vista a existência de autorização judicial devidamente fundamentada, demonstrando a necessidade da extração dos dados dos aparelhos celulares a fim de auxiliar nas investigações. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator